Tribunal: TJMT
Processo: 1045112-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045112-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.071.815/0001-61 (EMBARGANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.071.815/0006-76 (EMBARGANTE), UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.071.815/0004-04 (EMBARGANTE), UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.071.815/0010-52 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ e dos Temas 259 e 1099 do STF, pois o acórdão expressamente reconheceu a tese firmada sobre a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas aplicou corretamente a modulação dos efeitos da ADC 49, que determina a eficácia da decisão apenas a partir do exercício financeiro de 2024 para ações ajuizadas após 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIGGEL SEMENTES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante e manteve a decisão que reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade até 31/12/2023, aplicando a modulação dos efeitos conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

A embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão, uma vez que o entendimento da ADC 49 deveria ser aplicado desde a data de seu julgamento, afastando qualquer possibilidade de cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Alega, ainda, que a decisão embargada ignorou a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF, os quais estabelecem que o simples deslocamento físico de mercadorias não constitui fato gerador do ICMS.

Por fim, argumenta que não houve fundamentação adequada na decisão embargada quanto à impossibilidade de concessão do mandado de segurança preventivo (Id. 263147764).

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo que não há omissão ou contradição no julgado, pois a decisão impugnada expressamente analisou a modulação dos efeitos da ADC 49, e aplicou corretamente o entendimento do STF. O embargado argumenta que a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o julgamento, na tentativa de modificar o resultado por meio de embargos de declaração, o que é juridicamente inviável (Id. 264582286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração interpostos por Uniggel Sementes, Indústria e Comércio Ltda. devem ser analisados sob a ótica do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de oposição do recurso para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar a Súmula 166 do STJ e os Temas 259 e 1099 do STF, os quais reconhecem a inexistência do fato gerador do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Alega, ainda, que houve erro na aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49, ignorando que a ação foi ajuizada com fundamento em precedentes já pacificados.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há vícios na decisão embargada, mas apenas a tentativa da embargante de rediscutir a matéria, sem que tenha sido demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

No que se refere à alegação de omissão quanto à Súmula 166 do STJ e os Temas 259 e 1099 do STF, verifica-se que o acórdão embargado expressamente reconheceu a tese firmada pelos Tribunais Superiores, no sentido de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

No que tange à suposta contradição na aplicação da modulação da ADC 49, não se verifica tal vício, pois a decisão embargada seguiu estritamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão para que sua eficácia tenha início apenas em 2024 para ações ajuizadas após 29/04/2021.

Como o ajuizamento da presente ação se deu em 2022, após a publicação da modulação dos efeitos, o entendimento fixado pelo STF não tem eficácia retroativa, portanto, a decisão do STF aplica-se exatamente da forma como foi modulada.

Assim, não há contradição na decisão embargada, pois a aplicação da modulação segue rigorosamente o entendimento vinculante da Suprema Corte.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na negativa do mandado de segurança preventivo, observa-se que a decisão embargada analisou expressamente a impossibilidade de concessão da medida, sob o fundamento de que não há comprovação de ameaça concreta e iminente de autuação fiscal.

Destacou-se, no acórdão, que a jurisprudência consolidada exige prova pré-constituída de ato concreto da autoridade coatora para a concessão de mandado de segurança preventivo, conforme o entendimento do STF no RE 789.735/MG (Tema 660).

No caso concreto, a embargante não demonstrou qualquer ato concreto da administração fazendária que justificasse a concessão da segurança pretendida, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, a matéria foi devidamente abordada na decisão embargada, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais invocados. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento pacífico no sentido de que o prequestionamento ocorre quando a matéria foi debatida no acórdão, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais. Assim, não há necessidade de prequestionamento explícito, pois todos os pontos levantados nos embargos foram analisados de forma clara e fundamentada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Uniggel Sementes, Indústria e Comércio Ltda., mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025